Tribunal: TJSP
Processo: 1030466-93.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão contratual c/c restituição de valores – prêmio referente ao seguro habitacional. Improcedência do pedido. Inconformismo por parte do autor. Não acolhimento. Atualização do prêmio pelo mesmo índice utilizado para atualização do saldo devedor – abusividade não configurada. Aplicação do Sistema de Amortização Constante – SAC ao prêmio – impossibilidade – seja

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão contratual c/c restituição de valores – prêmio referente ao seguro habitacional. Improcedência do pedido. Inconformismo por parte do autor. Não acolhimento. Atualização do prêmio pelo mesmo índice utilizado para atualização do saldo devedor – abusividade não configurada. Aplicação do Sistema de Amortização Constante – SAC ao prêmio – impossibilidade – seja porque nada foi estipulado nesse sentido, seja porque o prêmio do seguro não se confunde com a parcela do financiamento. Prêmio que tem valor fixo e constitui contrapartida pecuniária em virtude de cobertura oferecida para os eventos previstos – não se confunde com amortização de saldo devedor. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030466-93.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO CARLOS SEIXAS PEREIRA e é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o Dr. Antonio Carlos Seixas Pereira - OAB/SP
131.172.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO
PRADO NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030466-93.2019.8.26.0001 - Voto no 38446
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1030466-93.2019.8.26.0001
APELANTE: Antônio Carlos Seixas Pereira (autor)
APELADA: Banco Bradesco S/A (ré)
COMARCA: São Paulo Foro Regional I/Santana Sétima Vara Cível
VOTO: 38446
Apelação Cível. Ação de revisão contratual c/c
restituição de valores – prêmio referente ao seguro
habitacional. Improcedência do pedido. Inconformismo
por parte do autor. Não acolhimento. Atualização do
prêmio pelo mesmo índice utilizado para atualização do
saldo
devedor

abusividade
não
configurada.
Aplicação do Sistema de Amortização Constante SAC
ao prêmio
impossibilidade
seja porque nada foi
estipulado nesse sentido, seja porque o prêmio do
seguro não se confunde com a parcela do
financiamento. Prêmio que tem valor fixo e constitui
contrapartida pecuniária em virtude de cobertura
oferecida para os eventos previstos
não se confunde
com amortização de saldo devedor. Sentença mantida.
Recurso de apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 211/221)
interposto por Antônio Carlos Seixas Pereira contra a respeitável sentença (fls.
200/205
MM. Juiz de Direito Dr. José Carlos de França Carvalho Neto) que
julgou improcedente o pedido formulado na “ação de obrigação de fazer” (fls. 01 e
seguintes) por ele ajuizada em face de Banco Bradesco S/A.
Em suas razões de apelação, pugna a autor pela
reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na
inicial. Sustenta, para tanto, que o valor do seguro mensal deve ser corrigido com
base no mesmo critério de reajuste aplicado à parcela do financiamento do imóvel,
de forma decrescente, pelo Sistema de Amortização Constante SAC. Alega que a
parcela do financiamento foi reduzida, enquanto a parcela do seguro aumentou, e
que a redução se faz necessária, também, em decorrência da desvalorização do
imóvel e da mudança de faixa etária do apelante. Argumenta, ainda, que não houve a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030466-93.2019.8.26.0001 - Voto no 38446
3
devida informação sobre tal repercussão contratual e que não deve ser aplicado ao
caso o princípio pacta sunt servanda, sendo permitida a revisão das cláusulas
contratuais.
Determinado o processamento do presente recurso (fls.
261), a ré, ora apelada, apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
improcedência do pedido e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
(fls. 263/280).
Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de
Justiça (fls. 281) e distribuídos a Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Roberto Mac Cracken (fls. 282), que não conheceu o
recurso e determinou sua remessa a uma das Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Privado (fls. 304/308).
Os autos foram, então, redistribuídos a esta Nona
Câmara de Direito Privado, mais especificamente a este Relator, em 20 de outubro
de 2020 (fls. 310).
É o relatório do necessário.
Não merecem amparo os argumentos apresentados
pelo autor, ora apelante, para que seja reformada a sentença que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial.
Inegável que o princípio da força obrigatória dos
contratos não é absoluto, sendo certo que nosso ordenamento jurídico autoriza a
revisão das cláusulas contratuais, sobretudo nas hipóteses de relação consumo. Para
tanto, contudo, necessário que sejam elas abusivas, ou que haja onerosidade
excessiva, o que não se configurou no caso em tela.
Com efeito.
Conforme
se
extrai
do
“INSTRUMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030466-93.2019.8.26.0001 - Voto no 38446
4
PARTICULAR DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, VENDA E
COMPRA E CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ENTRE OUTRAS
AVENÇAS” (fls. 09 e seguintes) celebrado entre as partes, “4.2. JUNTAMENTE
COM AS PRESTAÇÕES MENSAIS O (A.S) DEVEDOR(A.ES) PAGARA (AO) OS
PREMIOS DE SEGUROS DE MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE E DANOS
FÍSICOS NO IMÓVEL MENCIONADO NOS NÚMEROS 19 E 20 DO QUADRO
RESUMO, ESTIPULADOS NA FORMA E CONDIÇÕES CONSTANTES DA
APÓLICE RESPECTIVA, SENDO O ENCARGO MENSAL RESULTANTE DA
SOMATORIA DA PRESTACAO MENSAL E DOS ACESSORIOS A QUE SE
REFERE ESTE PARAGRAFO, O QUAL CORRESPONDE NA DATA DA
ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, AO VALOR MENCIONADO NO
NUMERO 21 DO QUADRO RESUMO” (cláusula 4.2 fls. 12/13).
No
“QUADRO
RESUMO”
do
mencionado
instrumento, itens 19 e 20, estão previstos os seguros mensais para morte, invalidez
permanente e danos físicos ao imóvel, devendo ainda ser ressaltado que a cláusula
4.2 acima transcrita refere-se a tais seguros com menção expressa à “FORMA E
CONDIÇÕES CONSTANTES DA APÓLICE RESPECTIVA”.
A referida apólice não foi juntada aos autos, mas
restou incontroverso que há cláusula prevendo, para atualização do prêmio, a
aplicação do mesmo índice utilizado para atualização do saldo devedor, não havendo
qualquer abusividade em uma tal previsão contratual.
Por fim, sem qualquer fundamento o pleito de
aplicação do Sistema de Amortização Constante SAC ao prêmio, seja porque nada
foi estipulado nesse sentido, seja porque o prêmio do seguro contratado pelo autor,
ora apelante, não se confunde com a parcela do financiamento.
Esta última
parcela do financiamento
tem por
objeto o pagamento parcelado do saldo devedor, já que o autor celebrou mútuo com
a instituição financeira para a compra de imóvel residencial, de maneira que, a cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030466-93.2019.8.26.0001 - Voto no 38446
5
parcela paga deve haver a amortização do saldo devedor, justificando-se, assim, a
aplicação do Sistema de Amortização Constante SAC.
O prêmio, de outro lado, tem valor fixo, pois constitui
contrapartida pecuniária em virtude de cobertura oferecida para os eventos previstos,
quais sejam, morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel. Não há, desse
modo, qualquer justificativa para que se aplique o mencionado Sistema de
Amortização Constante
SAC, já que seu pagamento não configura qualquer
amortização.
Como se vê, não se observa nas previsões contratuais a
abusividade mencionada pelo artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, sendo
que a atualização do prêmio do seguro é circunstância plenamente previsível e legal.
Concluindo, não havendo qualquer abusividade ou
onerosidade excessiva, não há que se falar em revisão das cláusulas contratuais ou
restituição de valores, pelo que se mantem a improcedência do pedido formulado na
inicial, inclusive pelos fundamentos adotados pela respeitável sentença (artigo 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal).
Nega-se provimento ao recurso de apelação.
E, tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido
pelo patrono da ré, ora apelada, em decorrência da interposição do prefalado recurso,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, tudo com fundamento no artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
PIVA RODRIGUES
Relator